Tribunal: TJDFT
Processo: 0742968-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. SÚMULA 308/STJ. INCIDÊNCIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OCORRÊNCIA. REGRA DO ART. 85 §§ 2o E 8o, CPC.
1. Apelação versa sobre a outorga de escritura pública de imóvel residencial cumulada com a baixa de garantia hipotecária incidente sobre o mesmo bem adquirido junto à construtora e quitado integralmente pelo autor/consumidor.
2. Tendo o consumidor demonstrado o integral pagamento do preço do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a construtora, ele tem o direito de receber o bem livre de quaisquer ônus. 2.1 Incide, na hipótese, o disposto na Súmula n. 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".
3. O Enunciado n. 308/STJ tem o “escopo de controle da abusividade das garantias constituídas na incorporação imobiliária, de forma a proteger o consumidor de pactuação que acabava por transferir os riscos do negócio a ele, impingindo-lhe desvantagem exarada. (...) Dessume-se, destarte, que a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado” (REsp 1576164/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).
4. O credor hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que objetiva o cancelamento da hipoteca incidente sobre o imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
5. O proveito econômico obtido com o cancelamento das hipotecas é inestimável e não pode ser equiparado ao valor dos próprios imóveis. Precedentes desta Corte. “( ) 4.1. A demanda versa sobre obrigação de fazer consistente na baixa da hipoteca anotada na matrícula de imóvel. Daí o proveito econômico buscado é inestimável, não podendo ser aquilatado pelo valor do bem ou pelo valor da causa, uma vez que o objeto da contenda não se confunde com a própria aquisição do imóvel ou, ainda, com a celebração do contrato de compra e venda. 4.2. A verba honorária será fixada segundo o critério estabelecido no § 8o do art. 85, levando-se em consideração as diretrizes previstas nos incisos I a IV do § 2o do próprio art. 85 do CPC. ( )” (Acórdão 1217541, 07159238920198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
6. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.